Tribunal: TJSP
Processo: 0005443-77.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Execução Penal – Sustação cautelar de regime semiaberto e inserção em regime fechado – Sindicância para apuração do cometimento de falta grave – Entendimento
A sustação cautelar de regime pode ser determinada independentemente de prévia intimação pessoal do reeducando para que apresente justificativa idônea para o cometimento de crime ou infração administrativa, durante o cumprimento de pena em

Ementa:
Execução Penal – Sustação cautelar de regime semiaberto e inserção em regime fechado – Sindicância para apuração do cometimento de falta grave – Entendimento
A sustação cautelar de regime pode ser determinada independentemente de prévia intimação pessoal do reeducando para que apresente justificativa idônea para o cometimento de crime ou infração administrativa, durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, eis que a medida se insere dentre aquelas decorrentes do poder geral de cautela do Juiz.